Tribunal: TJES
Processo: 5024324-93.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024324-93.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: MARIANA DA FONSECA GARCIA CASSIANO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5024324-93.2022.8.08.0035

RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A

RECORRIDO (A): MARIANA DA FONSECA GARCIA CASSIANO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA CORRENTE. SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL E SEM AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS movida por MARIANA DA FONSECA GARCIA CASSIANO, ora Recorrida, em face de PICPAY SERVICOS S.A, ora Recorrente.

Em síntese, narra o Recorrido que possuía aproximadamente saldo de R$ 600,00 (seiscentos reais) em sua conta junto ao PIC PAY/Recorrente, contudo, informa que desde 23/09/2022 passou a não conseguir efetuar pagamentos e/ou PIX utilizando-se do referido valor, isto é, sua conta e seu saldo foram indevidamente e imotivadamente bloqueado pelo Recorrente.

Aduz que, entrou em contato por diversas vezes com o Recorrente (Protocolos n° 23577082 e 23703983) bem como protocolos sob n° 23639057 da Recorrente e 2022092800048 do site reclame aqui, buscando solucionar a questão de forma administrativa, uma vez que necessitava utilizar o dinheiro que se encontrava em sua conta bancária, contudo, não obteve êxito em suas diligências de solução amigável.

Diante disso, manejou a presente demanda requerendo o desbloqueio da conta digital, sob pena de multa diária por descumprimento, e, caso não seja possível, a devolução imediata da quantia disponível em conta com os juros e correções devidos e indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Sobreveio Decisão deferindo o pedido liminar (Id7852550)
determinando que o PIC PAY disponibilize à autora MARIANA DA FONSECA GARCIA CASSIANO (CPF n° 164.915.637) o acesso à sua conta, com direito à movimentação financeira
, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, arbitrando multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para hipótese de descumprimento, até o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Recorrente apresentou contestação (Id. 7852566), sustentando, em suma, preliminares e no mérito, ausência de ato ilícito, em razão do exercício regular do direito, e por consequência pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 7852572), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido autoral, para condenar o requerido a efetuar a disponibilização de acesso à conta digital da parte autora, com todas suas funcionalidades. Igualmente, condeno-o a pagar à parte requerente, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de atualização monetária a partir da publicação desta decisão (Súm. 362, STJ) e de juros legais desde a data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 7852575). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que os pedidos Autorais sejam julgados improcedentes, eis que o bloqueio da conta do Recorrido ocorreu por culpa exclusiva da consumidora.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 7852578)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença, bem como a condenação da Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Cumpre destacar, de pronto, que a relação jurídica firmada entre as partes é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte Recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

Neste sentido, a Súmula nº 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

No presente caso, resta incontroverso que o Recorrido mantém conta corrente junto ao Banco Recorrente e que fora realizado bloqueio indevido na conta do consumidor de modo injustificado e sem aviso prévio.

Tal como o Juízo de origem, diante dos elementos dos autos, chego à conclusão da irregularidade no bloqueio deflagrado, bem como no dever de indenizar dele decorrente.

Os elementos dos autos autorizam a conclusão de que houve bloqueio, sem prévia e legal justificativa, da conta mantida pelo Recorrido junto ao Recorrente. Isso porque, ao que consta, em contato com a Recorrente, após o bloqueio, e, mesmo após prestar todas as informações solicitadas pela instituição financeira
(Protocolos n° 23577082, 23703983 e n° 23639057)
o Recorrente não desbloqueou a conta do Recorrido, causando-lhe prejuízos de ordem material e moral.

Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço, e por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece como objetiva a responsabilidade do fornecedor, a indenização por dano extrapatrimonial é devida porque ficou demonstrado que o Recorrido sofreu infortúnios que ultrapassam os limites do mero dissabor. Acrescento que não incide na hipótese as causas de excludentes de responsabilidade civil previstas no artigo 14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido trago precedente do nosso E. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO AVISO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. - Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário e por força do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece como objetiva a responsabilidade do fornecedor, a indenização por dano extrapatrimonial é devida por ter a cliente (consumidora) sofrido desconfortos que ultrapassam os limites do mero dissabor. 2. - Na fixação de valor como reparação de dano moral deve-se observar as peculiaridades do caso concreto, sem se descurar da razoabilidade e da proporcionalidade. A indenização de tal espécie de lesão são deve constituir fonte de ganho fácil e generoso para o ofendido, mas também não deve ser ínfima de modo a nada ou pouco representar para o ofensor, devendo revestir-se de caráter compensatório e educativo. Ante tais considerações e tendo em conta o porte financeiro do apelante é adequado o arbitramento da indenização feito na respeitável sentença (R$8.000,00 oito mil reais). 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190266544, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 20/05/2022).

Na mesma linha:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Parte autora que alega bloqueio de acesso a sua conta corrente com impedimento de realizar movimentações, inclusive saque. Falha na prestação do serviço. Fornecedora de serviços responde objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor, somente se eximindo de tal responsabilidade se comprovar inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não ocorreu no caso em tela. Conquanto possível o bloqueio de conta por medida de segurança, este deve ocorrer por período determinado, não podendo ser ad aeternum, sob pena de não só inviabilizar a continuidade do exercício da profissão do demandante, mas, principalmente, seu sustento. Instituição financeira ré que tem o dever de comunicar ao correntista o bloqueio, pela via mais rápida possível. Dano moral configurado. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.0000,00, dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0146831-77.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Valeria Dacheux Nascimento; DORJ 16/06/2023; Pág. 1403).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA CORRENTE - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO -FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. O bloqueio de conta bancária de titularidade de pessoa jurídica, sem ordem judicial e fundada em procedimento interno de apuração administrativa de suposta fraude, reputa-se inteiramente indevido. Em tal situação, resta caracterizada a responsabilidade da instituição financeira responsável pelo bloqueio e configurados os danos morais suportados pela empresa autora, considerando os imensuráveis prejuízos decorrentes do impedimento ao adequado desenvolvimento das suas atividades comerciais. A indenização por danos morais deve ser fixada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso e sempre buscando o alcance dos objetivos do instituto do dano moral, quais sejam, compensar a parte lesada pelos prejuízos vivenciados, punir o agente pela conduta já praticada e inibi-lo na reiteração do ilícito. (TJ-MG - AC: 10514170037188002 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019).

De outra sorte, competia ao réu à produção de prova apta a infirmar a narrativas e provas da parte autora, entretanto, não o fez,
não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015
. Dessa forma, não ficou comprovado que os serviços foram efetivamente prestados ao consumidor.

Nesta senda, coaduno com o Juízo a quo, nos seguintes termos:

(...).

De análise do caderno processual, verifica-se que a parte requerente fez o envio de toda a documentação solicitada pela ré para recuperar o acesso à sua conta digital, contudo, sem sucesso. Desincumbindo-se do ônus que lhe competia.

Em sentido contrário, a requerida não apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, não cumprindo com o encargo que lhe cabia por força do art. 373, II, do CPC.

Cumpre salientar que a requerida pode condicionar o acesso à carteira digital ao cumprimento de obrigações contratuais, conforme seus Termos de Uso, por se tratar de negócio jurídico firmado entre as partes. Entretanto, verificando-se que a parte autora cumpriu com todo o exigido, mantendo-se a ré, ainda assim, inerte, cabe a este Juízo obrigar a ré ao restabelecimento do serviço, tendo em vista que já fora apresentada toda a documentação exigida.

Dessa forma, tenho que houve falha na prestação do serviço que causou lesão aos direitos da personalidade da parte autora, em razão da impossibilidade de utilizar a carteira digital gerida pela ré, mesmo diante de sucessivas tentativas na via administrativa.

A hipótese narrada não se enquadra, portanto, como mero dissabor ou algo que deve ser encarado como comum, existindo sim a obrigação de indenizar.

Dessa forma, a doutrina vem atribuindo a este um duplo caráter, a saber: compensatório e punitivo. Assim, a reparação deve servir como uma atenuação do sofrimento das vítimas (caráter compensatório), bem como deve atuar como sanção ao ofensor (caráter punitivo), desestimulando-o a praticar novamente atos lesivos a terceiros.

(...).

No tocante a condenação em danos morais, entendo pela manutenção da r.sentença., eis que a Recorrida faz jus à indenização a este título, devido a extrema abusividade da prática adotada pela Recorrente, contribuindo e possibilitando a perpetração dos prejuízos em face do Recorrido, ora Autor.

Ainda sobre os danos extrapatrimoniais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário,
se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)